Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-45.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO. SEGURANÇA CONTRATADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. A parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Se insurge em relação a todas as alegações da inicial, ressaltando que o acusado de agredir a recorrida não é segurança no local e não possui vínculo empregatício com a recorrente. Sustenta que a recorrida e seus amigos que causaram tumulto iniciando uma discussão por causa do som alto e que os fatos ocorreram fora do estabelecimento. Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam totalmente improcedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 47100774).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que a suposta agressão teria acontecido fora do estabelecimento comercial, bem como que o agressor não possui vínculo com a recorrente. Sabe-se que no âmbito dos Juizados Especiais vige a Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados nos autos, evitando-se a extinção do feito sem apreciação de mérito (REsp 879188). Ressalto que, ainda que as agressões não tenham sido praticadas por preposto do estabelecimento comercial, a recorrida alega em sua inicial, falha na prestação do serviço, cuja pertinência subjetiva abarca a conduta da recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto a lide será solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso em análise, a parte autora ajuizou ação em face do estabelecimento comercial e de Gessé Lima da Costa, por ter sido agredida injustamente pelo último. A única testemunha ouvida foi Anne Caroline Menezes dos Santos, devidamente compromissada, narrou a mesma dinâmica constante da inicial, qual seja, de que o marido da recorrida Weric Paixão de Sousa e outras pessoas estavam ouvindo música na calçada em frente ao estabelecimento e os seguranças pediram que diminuísse o som, o que foi feito, mesmo assim os seguranças discutiram com o objetivo de dispersar o grupo. Quando a recorrida optou por gravar a discussão foi agredida por Gessé, que se denomina segurança no referido estabelecimento e já foi visto pela testemunha em outras ocasiões, embora a recorrente afirme não existir vínculo empregatício com o mesmo.
6. A responsabilidade objetiva dos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme art. 14 do CDC, ocorre quando verificada a falha na prestação do serviço.
7. As provas dos autos comprovam a truculência e agressão injusta causada por preposto da recorrente, esclarecendo que embora não tenha vínculo empregatício formal, consta nos autos que se trata de Sargento da Polícia Militar e que é fato notório que vários “fazem a segurança” de estabelecimentos na informalidade. Não pairam dúvidas que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e o dever de indenizar.
8. Em relação ao dano moral, restou comprovada a mácula à dignidade da parte recorrida, sendo submetida a situação vexatória e constrangimento que abalou seus direitos personalíssimos por ter sido agredida de forma injusta por quem deveria garantir a segurança do local. Na aferição do valor da indenização por dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. Assim, considero que o quantum fixado pelo Douto Juízo monocrático, R$ 2.000,00 (dois mil reais), observou os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual mantenho o valor da indenização fixada na sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.